Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto, em face da deserção, uma vez que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a recorrente, ora agravante, não comprovou o pagamento das custas e do preparo do recurso no prazo de 48 horas.
2. A agravante se insurge com a condenação em honorários advocatícios na decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a fixação de honorários por equidade.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 60436417).
4. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
5. E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
6. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa e, indeferido o benefício da justiça gratuita, cabe à recorrente o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.
7. Destarte, não comprovado o recolhimento do preparo e das custas processuais, o não conhecimento do recurso atrai a aplicação do artigo 55 da Lei no 9.099/95, em razão do insucesso na instância revisora, devendo a verba honorária ser fixada entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Nesse sentido: Acórdão 1784549, 07556370620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023; e Acórdão 1811946, 07566244220228070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024.
8. Outrossim, o art. 85, § 8o, do CPC, autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa, situação diversa da hipótese tratada.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).